Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO INDICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO INFANTE À AGRAVANTE. VÍNCULO FRÁGIL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CADASTRO DE ADOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Importante destacar que o destinatário final da doutrina protetiva é a criança e o adolescente, logo, em se tratando de concessão de guarda provisória de um infante recentemente acolhido, deverá prevalecer o melhor interesse da criança, assegurando-lhe o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionando-lhe o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.
2. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, devendo ser utilizada como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, nos termos do art. 101, § 1o, do ECA.
3. Embora tenha sido demonstrado interesse por parte da agravante em assumir os cuidados da criança, a avaliação realizada indicou que a situação que melhor atende aos interesses da criança neste momento é a inscrição de D.H.A.B. no cadastro de adoção, na perspectiva de garantir o direito de viver no seio de uma família que lhe ofereça amor, carinho, cuidados e segurança.
4. Agravo de Instrumento desprovido.